Tribunal: TJBA
Processo: 0500160-43.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500160-43.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SISCOBRAS SISTEMAS CONSTRUTIVOS DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIO ABILIO JAEGER NETO, STELLA TORRESAN GRAEFF

APELADO: IMPECTRA INDUSTRIA DE MINERACAO PRE MOLDADOS, ESTRUTURAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
VITOR DE ABREU FALCONERY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE MERCADORIAS. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA ASSINADOS. ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA APARÊNCIA. MORA AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresas rés contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança formulado pela autora, com base em fornecimento de mercadorias entre setembro de 2016 e fevereiro de 2017. A parte autora instruiu a inicial com notas fiscais, comprovantes de entrega assinados, planilhas de débitos, boletos vencidos e notificações extrajudiciais, buscando a cobrança dos valores não quitados. As rés apelantes alegam ausência de prova do recebimento dos produtos, irregularidade nas assinaturas dos comprovantes de entrega, inexistência de mora e excesso na cobrança, além de questionarem a solidariedade da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva entrega das mercadorias; (ii) definir se os documentos juntados pela autora são suficientes para comprovar o crédito cobrado; (iii) analisar a configuração da mora e sua forma de constituição; (iv) apurar a existência de solidariedade entre as rés quanto à obrigação discutida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência pátria admite que notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega assinados constituem prova documental suficiente para embasar ação de cobrança ou monitória, presumindo-se a entrega das mercadorias no endereço do destinatário.

4.

Compete ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual as apelantes não se desincumbiram, limitando-se a alegações genéricas quanto à autenticidade das assinaturas.

5.

A aplicação da teoria da aparência e da boa-fé objetiva legitima o recebimento das mercadorias por pessoa que se encontre no endereço do destinatário, mesmo que não formalmente identificada como representante legal.

6.

Em obrigações positivas, líquidas e com vencimento certo, a mora é automática, nos termos do art. 397 do Código Civil, sendo desnecessária interpelação para sua configuração.

7.

A sentença de primeiro grau corretamente afastou a solidariedade entre as rés, individualizando a responsabilidade de cada uma com base nos elementos fáticos e documentais dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega assinados são suficientes para comprovar a relação jurídica e embasar a cobrança do valor correspondente.

2.

O ônus da prova quanto à inexistência de entrega ou à irregularidade das assinaturas incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3.

A mora em obrigações líquidas e com vencimento certo configura-se de pleno direito com o inadimplemento, nos termos do art. 397 do CC.

4.

A responsabilidade solidária não se presume e deve estar expressamente prevista ou decorrer dos elementos probatórios constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11; CC, art. 397.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000220047187001, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 29.08.2022; TJ-ES, Ap. Cív. nº 0017978-51.2017.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 29.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500160-43.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante SISCOBRAS SISTEMAS CONSTRUTIVOS DO BRASIL LTDA e outros e como apelada IMPECTRA INDUSTRIA DE MINERACAO PRE MOLDADOS, ESTRUTURAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente/Relator